Tribunal: TJBA
Processo: 0025072-52.2015.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0025072-52.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Alisson Ferreira dos Sanos Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE DE POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DE IRDR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 01) DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ART. 927, INC. III, DO CPC. ACÓRDÃO PROFERIDO NA CONFORMIDADE DO INCIDENTE. ERRO MATERIAL QUANTO À CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança em Mandado de Segurança, determinando o pagamento de auxílio-transporte a policiais militares, nos termos do Decreto nº 6.192/1997, até a entrada em vigor do Decreto nº 18.825/2019. O Embargante sustentou necessidade de suspensão do feito em razão de ausência de trânsito em julgado do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, existência de contradição sobre critérios de cálculo do benefício (inclusive possibilidade de desconto de 6%), e omissão sobre a natureza jurídica da verba, o art. 4º do Decreto nº 6.192/1997 e a necessidade de observar o regramento do art. 3º da EC 113/2019, além de compensação de eventuais valores recebidos sob a mesma rubrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se havia necessidade de suspensão do feito diante do trânsito em julgado do IRDR Tema 01; (ii) verificar a existência de omissão ou contradição quanto aos critérios de cálculo do auxílio-transporte e dispositivos legais aplicáveis; (iii) examinar a necessidade de observar o regramento do art. 3º da EC 113/2019, além de compensação de eventuais valores recebidos sob a mesma rubrica. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se configurando meio hábil para rediscutir matéria já decidida. A suspensão do feito em razão do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 já havia sido oportunamente determinada, e o processo foi retomado apenas após o trânsito em julgado do incidente, não havendo omissão. O acórdão embargado aplicou expressamente a tese fixada no IRDR (Tema 01/TJBA), definindo que o auxílio-transporte deve ser pago na mesma conta e época da remuneração, observados o número de deslocamentos, dias de serviço e tarifa oficial, conforme o art. 3º do Decreto nº 6.192/1997, afastando contradição ou omissão. Não prospera a alegação de omissão sobre o art. 4º do Decreto nº 6.192/1997 e sobre a natureza jurídica da verba, pois tais pontos foram enfrentados pelo julgado, reconhecendo-se a natureza distinta de gratuidade de transporte. Inexiste omissão no acórdão embargado quanto aos consectários legais aplicados à espécie, sendo observada a disciplina do art. 3º da EC 113/2019, bem como quanto à possibilidade de compensação de eventuais valores pagos sob a mesma rubrica, matérias que foram devidamente apreciadas. O art. 25 da Lei nº 12.016/2009, bem como as Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ, vedam a condenação em honorários em sede de mandado de segurança. Exclusão do erro material de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão corrigido, de ofício, para exclusão de erro material concernente à condenação do ente estatal ao pagamento de verba honorária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CPC, art. 927, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Decreto Estadual nº 6.192/1997, arts. 3º e 4º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01), Seção Cível de Direito Público, j. 29.10.2020, trânsito em julgado em 24.04.2025; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0025072-52.2015.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ALISSON FERREIRA DOS SANOS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR os Embargos de Declaração e corrigir, de ofício, erro material, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 10-200